Tribunal: CARF
Processo: 10166.000021/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000021/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.324 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LEOZETE DOURADO CARLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para a contribuinte identificada no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 30/35, referente ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2010. Foi apurado imposto suplementar de R$
4.633,52, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
ND no 01/20.400.894, quando foram alterados os dados nela informados em decorrência
da seguinte irregularidade:
· Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI, no valor de R$ 730,17.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 16.119,02.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados às fls. 31/34.
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios, fls. 6/19.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000021/2011-57
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000021/2011-57

Em síntese, conforme a peça contestatória e documentação apresentada, alega direito ao
restabelecimento das despesas a seguir demonstradas:
Desp. Médicas
Prev. Privada
15.989,02
606,48
.
Requer a procedencia da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS PARCIALMENTE. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI E DESPESAS MÉDICAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo sujeito passivo.
DEDUÇÕES
INDEVIDAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
E
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea. São restabelecidas as despesas
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/09/2013, o(a) contribuinte, em 10/10/2013,
apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio versa sobre as despesas médicas parcialmente mantidas na decisão
recorrida, com base nos seguintes argumentos:
As despesas com plano de saúde Sul América Companhia de Seguro relativa aos meses
de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho e agosto não foram consideradas, tendo em vista
que agendamento de pagamento não são documentos hábeis para comprovar o efetivo
pagamento das despesas, fls. 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 18.
Considerando que os documentos anexados ao recurso (fls. 66/67) suprem todas
as deficiências apontadas, o recurso deve ser provido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000021/2011-57

Fl. 76
DF CARF MF
Original